Tribunal: STF
Processo: RE 1334818
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Apelação cível. Embargos à execução. Embargante que aponta excesso de execução ao argumento de que teriam sido aplicados incorretamente ao valor exequendo os juros e a correção monetária. Concordância expressa de ambas as partes com os Cálculos Judiciais por mais de uma vez na origem. Acolhimento parcial dos embargos. Prosseguimento da execução no valor apurado. Apelo do embargante que pretende rediscutir os valores apresentados pelo Contador Judicial. Questão acerca da atualização do valor exequendo que se tornou incontroversa. Matéria que restou preclusa. Sentença que deve ser mantida, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. Recurso a que se nega provimento” (fl. 117, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 139, e-doc. 1).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariados o art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.
     Alega que, “ao invés de reconhecer a vigência da Lei nº 9494/97, enquanto não modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ADI 4.425 e 4.357), o v. acórdão dos embargos de declaração recorrido não seguiu a modulação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios, no que se refere à aplicação do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009” (fl. 162, e-doc. 1). 
    Assevera que “o v. acórdão inovou e deu alcance à declaração de inconstitucionalidade, quando o próprio plenário deste Excelso Pretório indicou a necessidade de modulação do referido julgado, daí porque viola a Constituição” (fl. 164, e-doc. 1).
    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, reformando-se o julgado recorrido, para que a Lei 9494/97 seja aplicada, segundo a sua atual redação, para todos os débitos em face da Fazenda Pública, incluindo o juros e índice de atualização monetária” (fl. 168, e-doc. 1).
    3. Em 19.5.2020, com o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (fls. 34-38, e-doc. 2).
    Em juízo de retratação, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos: 
    “Apelação cível. Reexame na forma do art. 1.030 II CPC/15. Teses n° 905 do STJ fixada no julgamento de mérito do REsp n° 1.495.146/MG e n° 810 do STF referente ao RE n° 870.947/SE, que dizem respeito à incidência do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09 nas condenações impostas à Fazenda Pública. Embargos à execução. Embargante que aponta excesso de execução ao argumento de que teriam sido aplicados incorretamente ao valor exequendo os juros e a correção monetária. Concordância de ambas as partes com os Cálculos Judiciais, com o consequente prosseguimento da execução no valor apurado. Apelo do embargante que pretende reabrir a discussão sobre valores já calculado corretamente pelo Contador Judicial e sobre os quais as partes já se manifestaram acordando. Matéria que restou preclusa. Acórdão que deve ser mantido” (fl. 74, e-doc. 2).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 88-90, e-doc. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. O Tribunal de origem decidiu:
    “Cabia à embargante impugnar os cálculos no momento em que foi intimada para fazê-lo. Não o fazendo no tempo processual adequado, a questão atinente à correção do valor exequendo tornou-se incontroversa, culminando na preclusão da matéria, e impossibilitando a rediscussão sobre o tema. 
    Outrossim, sublinhe-se que o embargante em momento algum chegou a infirmar a sua anterior manifestação de concordância com os cálculos. 
    Operou-se portanto a chamada preclusão lógica, que tem por escopo a preservação da segurança jurídica, ante a expressa concordância do embargante com o valor apurado, ato manifestamente incompatível com o intuito recursal, a teor do art. 1000, caput, e parágrafo único, do CPC/2015 (...)
    Logo, ao interpor recurso de apelação pretendendo reabrir a discussão sobre os cálculos apresentados pelo Contador Judicial, o embargante praticou ato incompatível com o anterior. (...)
    Não há como se ingressar portanto no mérito da matéria relativa ao valor apurado para a execução, eis que preclusa qualquer pretensão nesse sentido, restando prejudicados os argumentos constantes do recurso.
    Pensamento contrário levaria a parte interessada a reiterar, sem qualquer limite, em variados graus de Jurisdição, sua pretensão contrária à decisão judicial, atravancando e imobilizando a ação na origem” (fls. 118-119, e-doc. 1).
    6. Quanto aos juros e correção monetária, no recurso extraordinário o recorrente limitou-se a alegar contrariedade ao art. 100 e ao § 2º do art. 102 da Constituição da República, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido quanto aos atos processuais já consolidados pela preclusão e à segurança jurídica. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    7. Ademais, o exame da controvérsia referente à preclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.216.467-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EFEITOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.276.766, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.8.2020).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que ‘não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento’. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 832.157-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora